Tribunal: TJDFT
Processo: 0730119-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0730119-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO AGRAVADO: DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES NO DF D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo exequente, LUIZ ESTEVÃO DE OLIVEIRA NETO, contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença (0017771-90.1998.8.07.0001) iniciada em desfavor do DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES DO DF. O pedido liminar foi apreciado por esta relatoria e deferido os efeitos da tutela recursal para admitir a realização de pesquisa SISBAJUD, com a nova funcionalidade denominada “teimosinha”, visando a satisfação do débito exequendo pelo agravado. Confira-se: “(...) Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença, em que o exequente pleiteia de crédito no valor de R$ 1.063.790,54, em face do agravado. Depreende-se dos autos de origem que foram realizadas diversas pesquisas judiciais, contudo, a parte exequente não conseguiu o pagamento do valor da dívida (ID 56992000, 56992743, 56993696, 56993698, 56993715, 56993738, 112725957). (...) Em busca de bens do devedor é plausível consulta aos Sistema de Busca de Ativos – SISBAJUD, inclusive utilizando-se as novas funcionalidades permitidas pelo referido sistema. (...) Dentro deste particular, defiro o pedido de liminar para permitir que seja feita a pesquisa SISBAJUD, com a nova funcionalidade denominada “teimosinha”. (...)” (ID 39160614 - Pág. 6.) Em petição de ID 39298954, alegando impenhorabilidade dos recursos originários do Fundo Partidário, o devedor agravado apresenta pedido de reconsideração da decisão para que os efeitos da liminar que permitiu a pesquisa SISBAJUD “recaiam exclusivamente sobre as contas de recursos privados da agremiação”. Em suas razões, o agravado alega que, na qualidade de DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES NO DISTRITO FEDERAL – PT/DF, recebeu recursos financeiros do Fundo Partidário em conta corrente exclusiva para movimentação e administração dos recursos públicos destinados ao financiamento das candidaturas individuais inscritas pela agremiação para as disputas eleitorais. Nesse sentido, “considerando a consolidada jurisprudência deste Eg Tribunal quanto à impenhorabilidade dos recursos públicos destinados ao Fundo Partidário (FP) - abrangendo a conta destinada aos recursos para Mulheres - e ao Fundo Especial de Financiamento de Campanhas (FEFC), REQUER que a decisão proferida seja reconsiderada, de modo que quaisquer medidas constritivas recaiam exclusivamente sobre as contas de recursos privados da agremiação, quais sejam 01. Banco do Brasil Agência 2863-0 Conta 101130-8; 02. Banco de Brasília Agência 201 Conta 201049158-5”. (ID 39298954 - Pág. 3.) De outro lado, em petição de ID 39355353, o agravante informa inexistir comprovação de “que a conta informada pelo partido (201049159-3), seria destinada para receber recursos para sua campanha eleitoral, oriundos da FEFC”. Na sequência, em petição de ID 39472235, o agravado reitera as alegações de impenhorabilidade das contas indicadas que recebem recursos originários do Fundo Partidário. É o relatório. Decido. À luz das informações ora apresentadas, notadamente a alegação de que as verbas decorrentes do Fundo Partidário, em razão de sua natureza, seriam impenhoráveis, impõe-se reavaliar o pedido liminar recursal deferido em desfavor do agravado. De fato, conforme documentação apresentada pelo agravado (DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES NO DISTRITO FEDERAL – PT/DF) demonstra que a conta bancária do Banco do Brasil, Agência 2863-0 Conta 415924-1, recebe recursos do Fundo Partidário público para Mulheres e as seguintes contas bancárias do Banco de Brasília, Agência 201 Conta 041853-0, Agência 201 Conta 201049157-7 e Agência 201 Conta 201049159-3, recebem recursos do Fundo Partidário Ordinário, Fundo Partidário Eleitoral e Fundo Especial de Financiamento de Campanha, respectivamente. (IDs 39299260 e 39298954) De outro lado, a conta bancária da Agência 2863-0 Conta 101130-8, do Banco do Brasil, e a conta na Agência 201 Conta 201049158-5, do Banco de Brasília, não estão cadastradas para recebimento de Fundo Partidário, sendo utilizada para recebimento de “Outros Recursos”, notadamente depósitos de doações recebidas de pessoas físicas e jurídicas. (IDs 39299260 e 39298954) Acresce notar que, em consulta ao sistema público de controle de gastos partidários disponibilizado pelo TSE, pode-se confirmar a veracidade das referidas informações ora apresentadas pelo agravado. (https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/partido/2022/2040602022/DF/3/13/extratos) Ou seja, das contas bancárias indicadas, 4 (quatro) são utilizadas para administração de recursos públicos oriundos do Fundo Partidário, sobre as quais não podem sofrer constrição pela medida liminar deferida outrora, a qual permitiu que fosse realizada pesquisa de recursos financeiros pelo sistema SISBAJUD. Isso porque, nos termos do inciso XI do artigo 833 do CPC, são considerados bens absolutamente impenhoráveis “os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político, nos termos da lei”. Ocorre que, apesar de o Fundo Partidário constituir fonte de recursos públicos destinada aos partidos políticos, estes também podem “receber doações de pessoas físicas e jurídicas para constituição de seus fundos”, nos termos do artigo 39 da Lei n. 9096/95, cujos valores não estão cobertos pela impenhorabilidade legal. Nesse sentido: “(...) Não cabe ao Judiciário alargar o rol de bens impenhoráveis contido na legislação aplicável para fazer incluir recursos financeiros de conta bancária de partido político. 2. As contribuições de filiados e as doações de pessoas físicas aos partidos políticos estão sujeitas à penhora. Precedente: AgR-REspe 320-67/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 14.3.2016. (...)”. (Recurso Especial Eleitoral no 9427, Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJE - 02/06/2017) – g.n. “(...) Consoante manifestação do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva no julgamento do Recurso Especial 1.474.605/MS, o Fundo Partidário não é a única fonte de recursos dos partidos políticos, os quais dispõem de orçamento próprio, oriundo de contribuições de seus filiados ou de doações de pessoas físicas e jurídicas (art. 39 da Lei 9.096/1995), e que, por conseguinte, ficam excluídas da cláusula de impenhorabilidade.” (07266175420188070001, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, DJE: 11/11/2019.) Desta feita, diferente dos valores relacionados ao Fundo Partidário, nada obsta a penhora sobre quantia de natureza privada, pertencentes ao partido político, como acontece com as contribuições de filiados e doações de pessoas físicas e jurídicas (art. 39 da Lei no 9.096/1995). Portanto, conclui-se que apenas as contas correntes partidária, utilizadas para recebimento de doações, são suscetíveis de penhora, devendo ser excluída da decisão de admitiu a possibilidade de pesquisa SISBAJUD as contas bancárias recebem recursos do Fundo Partidário. Com esses fundamentos, nos termos arts. 995, parágrafo único, e 1.021, do CPC, ACOLHO o pedido de reconsideração para excluir da decisão de ID 39160614 a realização de pesquisa SISBAJUD sobre as contas bancárias que recebem recursos do Fundo Partidário do agravado, quais sejam, Agência 2863-0 Conta 415924-1 do Banco do Brasil e Agência 201 Conta 041853-0, Agência 201 Conta 201049157-7 e Agência 201 Conta 201049159-3, do Banco de Brasília. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Após, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 20 de setembro de 2022 17:31:16. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador